Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0700588-76.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: LUCIANA MENDES LACERDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA MENDES LACERDA contra decisão desta Presidência que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a afetação do Tema 975 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 15721915). Sustenta que o acórdão impugnado não se debruçou sobre a matéria ventilada no citado precedente, qual seja, aplicação do teto constitucional à licença prêmio não usufruída, atendo-se, tão-somente, ao pedido inicial de cessação de descontos ilegítimos sobre os seus proventos, decorrentes de erro de interpretação legal por parte da Administração Pública. Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios e pela inadmissão do recurso extraordinário. Contrarrazões de ID 16526310. É o relatório. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, razão assiste à embargante, razão pela qual, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 15721915, e passo a proferir outra nos seguintes termos: I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. TETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. 1. A discussão de tema que se confunde com o mérito da demanda não pode ser analisada em sede de preliminar. 2. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.244.182/PB), fixou entendimento que isenta o servidor público de restituir valores pagos indevidamente pela Administração quando presentes os seguintes requisitos de forma concomitante: i) presença de boa-fé do servidor; ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. 3. É indevida a restituição ao erário dos valores recebidos por servidor em decorrência de interpretação superada da Administração Pública e quando ausente a má-fé. Precedente do Conselho Especial deste TJDFT. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, indicando a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do Tribunal Regional Federal da 5a Região com o objetivo de demonstrá-la. Não indica, contudo, a qual dispositivo de lei federal teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o Distrito Federal alega violação ao artigo 37, caput, e inciso XI, da Constituição Federal, sustentando inobservância ao teto constitucional para as hipóteses tais às dos autos e, ainda ofensa ao princípio da legalidade. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “d” do permissivo constitucional, não trouxe qualquer alegação pertinente à hipótese ali prevista. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior – “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, em relação a alegada existência de dissenso pretoriano, o recurso especial não merece ser admitido. Em primeiro lugar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Em segundo lugar, porque não há identidade entre as hipóteses fáticas dos julgados tidos por divergentes. Com efeito, no caso em discussão não há indicação de “erro de operação” da Administração – como citado nos acórdãos indicados pelo recorrente – mas sim mudança superveniente de entendimento do órgão de controle externo (TCDF) a respeito da natureza jurídica da indenização da licença prêmio convertida em pecúnia e paga à recorrida. Registre-se o entendimento pacífico da Corte Superior: “O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido quando existir similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma” (AgRg no AREsp 1440594/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/12/2019). Melhor sorte não colhe o extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019